Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO OU JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.

1. “A revisão criminal não se presta ao reexame da dosimetria da pena, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.” (Acórdão 1208084, 07096145520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. O sistema penal possibilita ao julgador, de forma fundamentada, que escolha o quantum de aumento a fim de chegar a uma sanção mais adequada a cada situação. Assim sendo, não estabelece nenhuma quantidade de aumento ou de diminuição, deixando essa discricionariedade a cargo do julgador que deve observar sempre a proporcionalidade e a razoabilidade. Não se trata de um poder ilimitado, haja vista que as decisões devem ser motivadas e fundamentadas.

3. “( ) o critério de modulação pelo termo médio obtido dos limites máximo e mínimo da pena abstratamente cominada aos crimes é um parâmetro, não um preceito absoluto. É um ponto de partida, e não uma previsão legal, pelo que não se pode considerar aumentos que não observem estritamente esses percentuais, sobretudo quando justificados pelo caso concreto, como idôneos para desconstituir a coisa julgada.” (Acórdão 1201386, 07050312720198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/9/2019, publicado no PJe: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.